Tribunal: TJDFT
Processo: 0704588-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0704588-03.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGO LAHORGUE DE ORTEGAL AGRAVADO: CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, CITY SERVICE SEGURANCA LTDA, ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR, ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Conquanto o agravante tenha comprovado o recolhimento do preparo (Id 55696518) no dia 8/2/2024, às 23h01, não o fez no ato de interposição do recurso, que se deu no dia anterior, 7/2/2024, as 23h50 (Id 55650592). Assim, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC [Art. 1.007. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.], CONCEDO prazo de 5 (cinco) dias ao agravante para que comprove o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de o agravo de instrumento ser julgado deserto e, em razão disso, não conhecido. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 9 de fevereiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora